Tribunal: TJBA
Processo: 8015927-32.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015927-32.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE LINHARES DA SILVA Advogado(s): ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA. SEQUELAS OCASIONADAS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOENÇA DEGENERATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação acidentária, a qual objetivava o restabelecimento de auxílio-doença por acidente de trabalho ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de ausência de nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há comprovação do nexo de causalidade entre as patologias incapacitantes apresentadas pela parte segurada (sequela de fratura na tíbia e alterações na coluna lombar) e a atividade laboral desenvolvida, requisito indispensável para a concessão de benefício previdenciário na modalidade acidentária pela Justiça Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de benefícios de natureza infortunística (auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária) exige, obrigatoriamente, a comprovação cumulativa da incapacidade para o trabalho e do nexo de causalidade ou concausalidade entre as lesões e a atividade laborativa exercida, conforme determina a legislação previdenciária. 4. O laudo pericial produzido em juízo, de forma clara e conclusiva, atestou a existência de incapacidade parcial e definitiva, porém afastou expressamente a origem ocupacional das lesões, classificando as alterações na coluna como achados degenerativos comuns e identificando que a fratura da perna derivou de um acidente de trânsito. 5. A conclusão técnica sobre a ausência de nexo causal foi amplamente corroborada por prova documental apresentada pela própria parte autora, consistente em declaração oficial do empregador registrando que o acidente que gerou a grave fratura ocorreu com motocicleta, em via pública, durante um período em que o contrato de trabalho já se encontrava suspenso por licença médica anterior. 6. A concessão administrativa anterior de benefício na espécie acidentária não vincula de forma absoluta o Poder Judiciário, prevalecendo a verdade material obtida no processo judicial sob o crivo do contraditório mediante prova técnica isenta. 7. A análise de fatores subjetivos e socioeconômicos (como idade e escolaridade) destina-se exclusivamente à aferição do grau da incapacidade, não possuindo o condão jurídico de criar ou presumir o nexo de causalidade inexistente no plano fático, ressalvada à parte o direito de pleitear benefício de natureza comum (não acidentária) no juízo competente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Para a concessão de benefício previdenciário na modalidade acidentária, é absolutamente imprescindível a comprovação do nexo de causalidade ou concausalidade entre a moléstia incapacitante e a atividade laboral." "2. Afastado o nexo causal ocupacional por perícia médica judicial conclusiva e por prova documental que atesta a ocorrência de infortúnio particular (acidente de trânsito) e doença degenerativa, descabe a concessão de benefício acidentário, resguardando-se o direito do segurado de buscar o benefício de natureza comum na esfera jurisdicional competente." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8015927-32.2025.8.05.0080, em que figura como apelante JORGE LINHARES DA SILVA e, como parte apelada, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça